Tribunal: TJMT
Processo: 0010929-50.2016.8.11.0002
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010929-50.2016.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MPEMT - VARZEA GRANDE (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GILSON BENTO PEREIRA - CPF: 867.642.841-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO MÉDICO –
FORNECIMENTO DE LEITO DE UTI
—

DIREITO À SAÚDE –
OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU
) –

SENTENÇA RATIFICADA.

1. O fornecimento de vaga em leito de UTI, urgente ao cidadão hipossuficiente é obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos.

2. Devem os entes públicos adotarem as providências cabíveis para assegurar a realização de procedimento urgente à pessoa que dela necessita, conforme prescrição médica.

3. Não havendo o que modificar na sentença, a ratificação é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que na Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência nº
10929-50.2016.811.0002 – Código: 448011
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em favor de
GILSON BENTO PEREIRA
, contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
e
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE – MT
, julgou procedente o pedido contido na inicial, ratificando a liminar deferida em caráter satisfativo em relação ao autor Gilson Bento Pereira, condenando, assim, o réu Estado de Mato Grosso e, subsidiariamente, o Município de Várzea Grande a disponibilizar todos os meios necessários ao fornecimento de uma vaga em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), exatamente como pleiteado na inicial.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes (ID. 4815914 - Pág. 3).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença – id. 6017731.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que condenou o Estado de Mato Grosso e, subsidiariamente, o Município de Várzea Grande a disponibilizar todos os meios necessários ao fornecimento de uma vaga em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Extrai-se dos autos que
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em favor de GILSON BENTO PEREIRA,
ajuizou em
30/05/2016
a Ação de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de Tutela nº 10929-50.2016.811.0001 - Cód. 448011 contra o
ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE
, visando o encaminhamento IMEDIATO do paciente para UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO em hospital público ou particular, credenciado ou não, nesta ou em, outra unidade da Federação.

A tutela antecipada foi concedida pelo magistrado
a quo
em 26/05/2016 - id. 4815901 – ordenando ao réu que providencie a transferência do autor/requerente GILSON BENTO PEREIRA para uma Unidade de Terapia Intensiva –UTI.

Em sentença proferida no dia
07/05/2018
, o magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos da inicial, ratificando a tutela de urgência (ID. 4815909), vejamos:

“[...]Diante do exposto, com fulcro no art. 196 da Constituição Federal, julgo procedente o pedido contido na inicial, ratificando a liminar deferida em caráter satisfativo em relação ao autor Gilson Bento Pereira, condenando, assim, o réu Estado de Mato Grosso e, subsidiariamente, o Município de Várzea Grande a disponibilizar todos os meios necessários ao fornecimento de uma vaga em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), exatamente como pleiteado na inicial.

Acerca dos honorários advocatícios, em se tratando de pessoa jurídica pertencente ao mesmo direito público, deixo de atribuí-lo à parte sucumbente.
Ficam os réus isentos do pagamento das custas e das despesas processuais, salvo os valores despendidos pela parte autora, nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Submeto a decisão ao duplo grau de jurisdição, nos termos do artigo 496, do CPC.

Decorrido o prazo recursal, dê-se vista dos autos à parte autora para requerer o que de direito.

Havendo recurso e apresentadas ou não as contrarrazões, remetam-se os autos à instância superior para os devidos fins (§ 3º, artigo 1.010, CPC).
P. R. I. C.”.

Com essas considerações passo a apreciação da remessa necessária da sentença.

Na inicial, aduziu a
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO que o Sr. GILSON BENTO PEREIRA
deu entrada no pronto Socorro no dia 26.05.2016, por volta das 09h, com um quadro de traumatismo crânio-encefálico grave (contusão frontal e temporal à esquerda e hemorragia) devido a uma queda por ele sofrida, sendo imediatamente intubado para uso de ventilação mecânica no box de emergência, sendo prescrito pelos médicos, desta feita, sua transferência com urgência para UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO, haja vista a gravidade de sua situação e o iminente risco de MORTE do paciente.

Ora, é cediço que apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

É cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Aliás, o art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

No entanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco à saúde da parte Autora, conforme prescrição médica acostada aos autos.

Cinge-se de acerto o provimento jurisdicional de primeiro grau, ao tomar em consideração a premente necessidade da requerente, ao impelir o Estado do Mato Grosso e subsidiariamente o Município de Várzea Grande a fornecer-lhe uma vaga em leito de UTI, confirmando a tutela anteriormente concedida, ante o periclitante estado de saúde em que se encontra.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2º).

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao acolher os pedidos da inicial, o que implica ratificar a sentença objurgada.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
RATIFICO

A SENTENÇA
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021